Tribunal: CARF
Processo: 13852.000425/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13852.000425/2008-03
ACÓRDÃO
2001-007.470 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA AUGUSTA RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais não se prestam a infirmar as
declarações emitidas pela fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.470 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000425/2008-03
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 49/51):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 7 a 10, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006 (ano-
calendário 2.005), apresentando a impugnação de fls. 2 e 4 a 6.
2. Em relação à declaração de ajuste anual retificadora do IRPF/2006 (ano-
calendário 2.005) apresentada em 20/10/2.006 (fls. 35 a 38), o lançamento em
tela majorou os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no valor
de R$ 27.100,44 (fls. 9, 10, 36 e 38), bem como a dedução do imposto de renda
retido na fonte, na quantia de R$ 813,01 (fls. 9, 10, 36 e 38), apurando, ao final,
imposto suplementar de R$ 2.491,97, multa de ofício de R$ 1.868,97 e juros de
mora de R$ 573,90, calculados até 1/03/2.008.
3. Na impugnação apresentada às fls. 2 e 4 a 6, a contribuinte propugna pela
insubsistência e pela improcedência da ação fiscal, alegando, em síntese,
desconhecer os valores incluídos no lançamento, referentes à fonte pagadora
Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04.
4. A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao
seu julgamento, a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de fl. 39,
encaminhou os autos à DRF/BRASÍLIA/DF, para que intimasse a Caixa Econômica
Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, no sentido de esclarecer se havia pago
rendimentos, no ano-calendário 2.005, à contribuinte em tela, inclusive
decorrentes de decisão da Justiça Federal e, em caso afirmativo, que informasse a
natureza dos rendimentos pagos e discriminasse os valores desses rendimentos e
dos respectivos impostos retidos na fonte.
5. Em função do requisitado, foram carreados aos autos os documentos de fls. 43
e 44.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MAJORAÇÕES DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E DA
DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Confirmada, pela fonte pagadora, pessoa jurídica, o pagamento, à contribuinte, de
rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, em valor equivalente ao
constante da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) e ao que foi
computado no lançamento, e não tendo a interessada apresentado comprovação hábil
para ilidir a respectiva tributação, é de se manter as majorações dos rendimentos
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.470 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000425/2008-03
3
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e da dedução do imposto de renda retido na
fonte, contestadas na peça impugnatória.
Cientificada da decisão, em 09/04/2012 (fls. 54/55), a contribuinte, em 08/05/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 56/63), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, preliminarmente, que não obteve qualquer benefício financeiro ou patrimonial com o
levantamento dos recursos pelo seu patrono auferidos na aludida ação judicial. No mérito alega
ser impossível exigir a realização de prova negativa já que desconhece a origem de qualquer
importância a seu favor, sendo certo que o patrono constituído na ação judicial efetivou o
levantamento do valor disponibilizado não lhe transferindo qualquer valor/importância. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 66/67),
sendo-me distribuído em 28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 27.100,44 com IRRF de R$ 813,01, constatada em sede de revisão DAA/2006
simplificada retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados, aliado aos
fundamentos contidos na decisão recorrida (fls. 49/51) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 7/10) e na diligência fiscal realizada (fls. 41/44), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.470 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000425/2008-03
4
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão de rendimentos, quando
exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem trazer como lhe competia suporte
documental hábil e consistente a justificar a inexistência de omissão de rendimentos, levando-se
em conta que o resultado da intimação fiscal (fls. 41) expressamente confirmou o levantamento à
contribuinte, por ordem da justiça federal, dos aludidos valores (fls. 43), atestando assim a
correção dos dados contidos na DIRF, sendo certo que a contribuinte não refutou tais
informações, se limitando em alegar em seu recurso “que não obteve qualquer benefício
financeiro ou patrimonial com o levantamento dos recursos pelo seu patrono na aludida ação
judicial” e “que o patrono daquela ação judicial, efetivou o levantamento do valor disponibilizado,
não transferindo qualquer valor/importância à mesma RECURSANTE” (fls. 59 e 62) – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 45/46), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
8. Em decorrência da requisição contida no despacho de fl. 39, a referida empresa
esclareceu, à fl. 43, ter sido efetuado levantamento judicial em 21/06/2.005, em
favor da contribuinte, por ordem da Justiça Federal – processo 200403000388534
no valor tributável de R$ 27.100,44, com retenção de imposto de renda na fonte,
na
quantia
de
R$
813,01,
em
consonância com os dados constantes da DIRF de fl. 18.
9. Confirmada, assim, pela fonte pagadora, o pagamento, à contribuinte, de
rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, cuja inclusão na
Notificação de Lançamento foi objeto de contestação na impugnação
apresentada, e não tendo a impugnante apresentado documentação hábil capaz
de ilidir a tributação em foco, muito embora tivesse sido regularmente
cientificada do resultado da intimação efetuada junto à Caixa Econômica
Federal
(fls.
45
a
48),
deve
o
lançamento
ser
mantido
nos
exatos termos e valores em que foi efetuado.
Não obstante, em relação à DIRF elaborada pela fonte pagadora, e corroborando o
acerto da decisão recorrida, vale salientar que a mesma tem por escopo informar ao Fisco o valor
do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados
aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas,
incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a
aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que a Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos recebidos – sendo certo que, mesmo negando haver
ocorrido o recebimento dos rendimentos omitidos, reconhece a demanda judicial onde se
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.470 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000425/2008-03
5
originaram, além de apenas alegar que seu patrono não lhe repassou qualquer valor/importância
– não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF apresentada, ante da ausência de
provas de eventual erro ou inidoneidade acerca dos rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário de 2005. Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela CEF (fls. 18), e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração no ano de 2005 dos rendimentos obtidos, no valor de
R$ 27.100,44 com IRRF de R$ 813,01 – correto a decisão recorrida, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original